Tribunal: TJPA
Processo: 0810683-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810683-67.2021.8.14.0000

PACIENTE: RENISON DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MESMO PEDIDO DO WRIT PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

- A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando pendente de apreciação mesmo pedido deduzido no
writ
pelo juízo
a quo
, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por

RENISON DA SILVA SOUSA
,
devidamente representado por defensor público habilitado nos autos
contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ
por supressão de instância, por haver pedido de revogação da prisão preventiva do agravante/paciente pendente de apreciação pelo juízo
a quo
quando do julgamento monocrático recorrido (fls. 61-64 ID nº 6749714).

Em
razões recusais do agravo regimental
de fls. 67-73 (ID nº
6935781
), o agravante sustentou, em síntese, que não houve supressão de instância,
“podendo a prisão ser revogada de ofício, ante a falta de fundamento”,
já que
“denegar de plano a ordem de habeas corpus, em sede de juízo monocrático, é no mínimo precipitado, porque fere o princípio da inafastabilidade do poder judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal) e da colegialidade dos seus Órgãos.”.

Por tais razões, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo regimental para que, em não se realizando o juízo de retratação, a ordem seja conhecida e concedida.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo regimental (fls. 78-80 ID nº 7264973).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando pendente de apreciação pelo juízo
a quo
mesmo pedido deduzido no
writ.

Consignei, na decisão recorrida, que
“
em consulta ao sistema de acompanhamento PJe 1º grau, constatei que a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, ex vi da ata do termo de audiência realizado em 07/10/2021 inserta no ID nº 37170526 dos autos principais, com manifestação do RMP de 1º grau datada de 13/10/2021 (ID nº 37549233 dos autos principais) pendente de apreciação pelo juízo coator até o momento,
o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.”.
Em seguida, coloquei em destaque diversos precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido, dos quais cito:

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA A REGIME MENOS GRAVOSO OU PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

- Considerando que o pedido de transferência do reeducando para estabelecimento adequado ao seu regime de cumprimento de pena ou a prisão domiciliar encontram-se pendentes de análise pelo juízo a quo, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal

1.0000.17.096184-1/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/01/2018, publicação da súmula em 29/01/2018)

Ao fim,
não conheci

do presente w
rit,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

Diante dos argumentos acima declinados, o presente agravo regimental merece desprovimento.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/12/2021